Tribunal: TJMT
Processo: 1008854-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008854-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), FACILIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME - CNPJ: 22.058.518/0001-19 (AGRAVANTE), VINICIUS NEGRAO LEMOS MELO - CPF: 002.555.341-08 (ADVOGADO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008854-12.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: FACILIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO PÚBLICA. ENCERRAMENTO DO CERTAME. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela parte impetrante contra decisão monocrática que aplicou o efeito translativo e extinguiu o Mandado de Segurança, diante do encerramento do procedimento licitatório. A agravante sustentava que o fracasso do certame decorreu diretamente de sua desclassificação indevida e que persistia o interesse processual na análise do mérito da ação mandamental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a anterior extinção de certame licitatório impugnado em mandado de segurança implica em ausência de interesse de agir, inviabilizando a apreciação do mérito judicial pretendido que consiste na participação da empresa impetrante no procedimento licitatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do procedimento licitatório ocorreu antes mesmo da impetração do mandado de segurança, de modo que já não existia objeto jurídico a ser tutelado no momento do ajuizamento da ação.

4. A jurisdição não alcança medida útil quando o ato administrativo impugnado não produz mais efeitos concretos e atuais, tornando ausente o interesse de agir.

5. A agravante foi previamente intimada para se manifestar sobre a aplicação do efeito translativo e a possível extinção do feito, mas permaneceu inerte, afastando alegação de cerceamento de defesa ou nulidade por ausência de contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O encerramento anterior do certame licitatório acarreta a extinção do feito sem resolução de mérito, ante a falta de interesse de agir quanto ao pedido de prosseguimento na licitação.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap. Cív. no 1000870-17.2021.8.11.0032, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 10/06/2025; TJMT, N.U 1011493-84.2019.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 16.05.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008854-12.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: FACILIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por GLOBAL SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA. contra decisão monocrática proferida por esta Relatora que, nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1008854-12.2025.8.11.0000, aplicou o efeito translativo e extinguiu o Mandado de Segurança n.o 1001671-19.2025.8.11.0055, ao fundamento de falta de interesse de agir, diante do encerramento do procedimento licitatório referente à Concorrência n.o 035/2024, promovida pelo Município de Tangará da Serra, declarando prejudicado o recurso de agravo de instrumento.

A agravante sustenta que a extinção do mandado de segurança incorreu em grave equívoco jurídico e fático, uma vez que o alegado “fracasso” do certame foi consequência direta e imediata da própria ilegalidade que se busca impugnar judicialmente: sua indevida desclassificação do processo licitatório, por erro meramente formal. Argumenta que, caso não tivesse sido desclassificada de forma arbitrária, a empresa teria sido habilitada e adjudicatária do contrato, de modo que a desclassificação foi fator determinante para o encerramento do certame.

A recorrente aduz que a extinção da ação, sem a devida análise do mérito, compromete o controle jurisdicional de atos administrativos, abrindo perigoso precedente que permitiria à Administração Pública anular certames licitatórios com vícios apenas para obstar a atuação do Poder Judiciário. Essa conduta, segundo defende, atenta contra os princípios constitucionais da legalidade, isonomia, ampla concorrência e moralidade administrativa, além de contrariar o princípio do formalismo moderado, consolidado na jurisprudência do STJ e de diversos Tribunais de Justiça.

Invoca ainda o disposto no art. 64, §1o da Lei n.o 14.133/2021, segundo o qual a Administração deve oportunizar aos licitantes a correção de falhas sanáveis nos documentos de habilitação, o que não ocorreu no presente caso. Aponta que a desclassificação ocorreu com base em irregularidades mínimas e plenamente corrigíveis, sem qualquer comprometimento da viabilidade técnica ou financeira da proposta apresentada.

Sustenta que a decisão agravada, ao considerar a perda do objeto sem verificar que esta decorreu da própria ilegalidade denunciada, transforma o vício em benefício para a Administração, impedindo que a controvérsia seja devidamente apreciada sob o crivo jurisdicional.

Por fim, postula a reforma da decisão monocrática, com o regular prosseguimento do julgamento do agravo de instrumento e do mandado de segurança originário, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade da decisão por cerceamento do contraditório e da ampla defesa.

Requer ainda a correção do nome da parte no sistema PJe, por constar equivocadamente como FACILIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 300135396, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008854-12.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: FACILIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto por GLOBAL SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA., nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1008854-12.2025.8.11.0000, contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria que, de ofício, aplicando o efeito translativo, julgou extinto o Mandado de Segurança n.o 1001671-19.2025.8.11.0055, por reconhecer a perda superveniente do objeto, em razão do encerramento do procedimento licitatório de origem.

A agravante sustenta, em síntese, que a extinção do
mandamus
configura erro material e jurídico, pois o alegado "fracasso" do certame decorreu exclusivamente de sua indevida desclassificação, motivo pelo qual persistiria o interesse processual. Defende que a decisão de arquivar o procedimento não poderia esvaziar a controvérsia judicial e impedir o exame do mérito. Pugna, portanto, pela reforma da decisão para permitir o prosseguimento do julgamento do agravo de instrumento e do mandado de segurança.

Todavia, razão não assiste à agravante.

O Mandado de Segurança foi impetrado em 20 de fevereiro de 2025, com pedido liminar para autorizar a continuidade da impetrante no certame até o julgamento definitivo da ação, e, ao final, requerer a nulidade do ato administrativo que desclassificou sua proposta, garantindo-lhe a participação no procedimento licitatório Concorrência n.o 035/2024.

Ocorre que, conforme consta nos autos, o procedimento licitatório foi declarado fracassado e arquivado pela Administração Pública municipal em 18 de fevereiro de 2025, ou seja, dois dias antes da impetração do
mandamus
. Sendo assim, no momento da propositura da ação já não havia objeto jurídico passível de proteção, tampouco utilidade concreta na pretensão de continuidade no certame.

Conforme reconhecido na decisão monocrática, o encerramento do certame licitatório – ainda que declarado fracassado – acarreta a perda do objeto da impetração, ensejando a ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO PÚBLICA. REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DO CERTAME. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por empresa licitante contra sentença que extinguiu mandado de segurança impetrado em face de pregoeiro e prefeito municipal, sob fundamento de perda do objeto, em razão da homologação e contratação decorrente de pregão presencial.

2. Após o julgamento, sobreveio a revogação do procedimento licitatório impugnado, fato novo que alterou o mérito da controvérsia.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a revogação do Pregão Presencial no 007/2021, pelo novo gestor municipal, implica perda superveniente do objeto da ação mandamental, tornando desnecessária a análise de eventual ilegalidade dos atos administrativos praticados no certame.

III. Razões de decidir

4. A revogação do procedimento licitatório impugnado configura causa autônoma e suficiente para extinção do mandado de segurança por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

5. Ainda que apontadas ilegalidades no procedimento licitatório, a revogação do certame extingue seus efeitos e afasta o interesse de agir, por ausência de utilidade prática na tutela jurisdicional pretendida.

6. A extinção do processo decorre da cessação da eficácia do ato apontado como coator, restando esvaziado o interesse de agir da impetrante.

7. Embora a sentença tenha adotado fundamento diverso (execução do contrato), o voto reconhece fato novo superveniente - a revogação do pregão - como razão determinante para a extinção do feito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso prejudicado. Processo extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: “A revogação superveniente de procedimento licitatório impugnado em mandado de segurança configura causa de perda do objeto da ação, implicando sua extinção sem resolução de mérito por ausência superveniente de interesse processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; L. no 8.666/1993, art. 49; L. no 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 473; STJ, AgInt no AREsp no 1.924.268/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a T., j. 25.04.2022; STJ, MS no 19.589/DF, Rel. Des. Conv. Olindo Menezes, 1a S., j. 09.12.2015; TJMT, Apelação Cível no 0002745-66.2017.8.11.0036, Rel. Des. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, 2a Câm. Dir. Público, j. 07.06.2022.

(N.U 1000870-17.2021.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Regime de Cooperação da 2a Câmara de Direito Público, Julgado em 10/06/2025, Publicado no DJE 10/06/2025) [Destaquei]

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA. INABILITAÇÃO. REVOGAÇÃO DO CERTAME. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que anulou a inabilitação da empresa Stilo Bus Transporte Rodoviário Ltda. no certame da Concorrência Pública no 001/2017/SINFRA/MT e determinou sua habilitação e adjudicação do objeto.

O Juízo de origem reconheceu a ilegalidade dos atos administrativos que declararam a inabilitação da empresa, determinando sua adjudicação e contratação para a prestação do serviço de transporte intermunicipal de passageiros.

Supervenientemente, a Administração Pública revogou a Concorrência Pública no 001/2017/SINFRA/MT, sob a justificativa de ausência de vantajosidade e interesse público
, tornando inviável a execução da decisão judicial que determinava a continuidade do certame.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se a revogação da licitação impugnada acarreta a perda superveniente do interesse de agir da parte autora, tornando desnecessária a continuidade da demanda.

III. Razões de decidir

5. O interesse processual pressupõe necessidade e utilidade da prestação jurisdicional. A ausência de qualquer desses elementos caracteriza a carência da ação, ensejando a extinção do feito sem resolução de mérito (CPC, art. 485, VI).

6. A revogação da Concorrência Pública no 001/2017/SINFRA/MT, devidamente motivada por razões de interesse público, extinguiu o objeto da ação, impossibilitando a adjudicação do contrato à empresa requerente.

7. O ato revocatório está amparado no art. 49 da Lei no 8.666/1993 e no art. 71, II, da Lei no 14.133/2021, que conferem à Administração Pública discricionariedade para revogar certames licitatórios por razões de conveniência e oportunidade, desde que devidamente fundamentadas.

8. Precedentes do STF e do STJ confirmam que a revogação de licitação, quando pautada no interesse público e devidamente motivada, impede a adjudicação compulsória do objeto e resulta na perda do interesse processual da parte impugnante.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido. Processo extinto sem resolução de mérito.

Tese de julgamento: "A revogação do certame licitatório por razões de interesse público superveniente acarreta a perda do objeto da ação e a consequente extinção do feito sem resolução de mérito."

(N.U 1011493-84.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025) [Destaquei]

Nesse contexto, ainda que se entenda que a desclassificação tenha sido irregular, fato é que a Administração exerceu seu poder discricionário para encerrar o certame, e a jurisdição não pode mais alcançar medida útil em favor da parte impetrante, diante da inexistência de certame em curso, tornando impossível o cumprimento.

Assim, ausente interesse jurídico, e tendo em vista a jurisprudência sobre a possibilidade de extinção de ofício de ações em que não subsista o objeto, não há que se falar em reforma da decisão agravada.

Ressalte-se, por oportuno, que não há que se falar em violação ao contraditório ou em cerceamento de defesa, uma vez que esta Relatora, em observância aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, determinou expressamente a intimação das partes para manifestação prévia acerca da possível aplicação do efeito translativo e da consequente extinção do mandado de segurança, em virtude da perda superveniente de objeto decorrente do arquivamento do certame licitatório, conforme consignado no Despacho de ID. 276562368. Todavia, a ora agravante permaneceu silente, não apresentando qualquer manifestação, consoante certidão de decurso de prazo constante no ID. 280929887, o que reforça a regularidade do procedimento adotado e afasta qualquer alegação de nulidade por ausência de contraditório ou preclusão de defesa.

Por fim,
defiro
o pedido formulado pela parte agravante quanto à correção do nome da parte no sistema PJe, para que passe a constar corretamente como GLOBAL SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA., em substituição ao registro equivocado de FACILIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA., conforme apontado nos autos. Determino, portanto, à Secretaria que proceda à devida retificação cadastral.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025